Tribunal: CARF
Processo: 10845.002120/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.002120/2008-29
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.464 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIMONTE S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
BOLSAS DE ESTUDOS. ENSINO SUPERIOR. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
CARF 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como motivo
para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir à
educação de ensino superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2401-002.912, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: não incidência de
contribuições previdenciárias sobre as bolsas de estudos concedidas para ensino superior. Segue
a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
BOLSAS DE ESTUDOS PARA EMPREGADOS. CURSO SUPERIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO PELO FISCO DE QUE OS CURSOS FORNECIDOS NÃO ERAM
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002120/2008-29
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.464 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.002120/2008-29

VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DO EMPREGADOR. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não tendo o fisco demonstrado que os cursos superiores oferecidos aos empregados da
empresa autuada eram incompatíveis com a sua atividade empresarial, deve-se afastar a
incidência de contribuições sobre esse benefício.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para que sejam excluídos da apuração os levantamentos CB (cestas básicas) e
BEE (bolsas de estudo para segurados). Vencida a conselheira Elaine Cristina Monteiro
e Silva Vieira, que dava provimento parcial para excluir somente o levantamento CB
(cestas básicas).
Conforme se vê no relatório fiscal da NFLD 35.558.229-5, o levantamento BBE
refere-se às bolsas de estudos para segurados empregados, concedidas para custeio de ensino
superior. No entender da fiscalização, seria prerrogativa do empregado a escolha do curso, de
modo que não se trataria de capacitação profissional.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 2302-01.177 e 2302-01.859, a verba
relativa ao ensino superior não está fora do campo de incidência das contribuições
previdenciárias, pois o que não integra o salário de contribuição é o valor relativo a
plano educacional que vise à educação básica.
O sujeito passivo foi intimado e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pediu o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Bolsas de estudos para ensino superior
Discute-se nos autos se a regra de não incidência prevista no art. 28, § 9o, alínea t,
da Lei 8212/91, é extensiva às bolsas de estudos para ensino superior. É importante frisar que,
pelo exame do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial e das contrarrazões, inexiste,
nesta instância, qualquer devolução da matéria relativa à imunidade de entidades beneficentes de
assistência social, inexistindo qualquer menção a esse respeito no recurso e na resposta do
recorrido.
Pois bem. O entendimento da recorrente, de que “o que não integra o salário de
contribuição é o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica”, está superado
pela Súmula CARF 149:
Súmula CARF no 149: Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos
de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.464 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.002120/2008-29

anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento
aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse
auxílio se referir a educação de ensino superior.
Conforme precedentes que inspiraram a edição da Súmula, “qualificação e
capacitação profissional não se restringem a cursos oferecidos em nível de educação básica,
podendo estender-se a cursos em nível de graduação ou pós-gradual” (acórdão 9202-007.436) e
“a descrição prevista no art. 28, §9o, "t" da lei 8212/91, admite a interpretação de que a
educação superior estaria abrangida nos cursos de capacitação ou mesmo qualificação
profissional até a edição da Lei no 12.513, de 2011” (acórdão 9202-006.578).
No caso dos autos, ademais, o acórdão recorrido decidiu que:
Deve-se, portanto dar razão a entidade, quando afirma que as bolsas fornecidas aos seus
empregados têm o objetivo de qualifica-los e capacitá-los para as atividades
desenvolvidas para o empregador, mas também para o mercado de trabalho, devendo ser
afastada a tributação sobre essas parcelas.
E mais – com destaques:
O fisco justifica a tributação no fato de que os beneficiários poderiam escolher os cursos
de seu interesse, fato que desnaturaria o requisito de que a capacitação era feita em
atividades de interesse da empresa. Não me parece razoável tal conclusão, posto que
não se demonstrou de forma específica quais empregados estariam sendo
beneficiados com bolsas em áreas que não interessassem aos objetivos da empresa.
Em sendo assim, (a) consignado na decisão recorrida que as bolsas estão
relacionadas com as atividades econômicas da empresa, (b) inexistindo prova em contrário e (c)
estando a tese recursal em desacordo com a Súmula CARF 149, deve ser desprovido o recurso
especial da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital